Tribunal: TJDFT
Processo: 0732330-05.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
DIREITO CIVIL, PROCESSO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. PRESCRIÇÃO. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL.
1. A pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular prescreve em 5 (cinco) anos, nos termos do art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil.
2. A dívida prescrita pode ser cobrada extrajudicialmente. A obrigação não pode, contudo, ser exigida em juízo, em ação de execução, a qual não equivale aos embargos à execução.
3. Recurso não provido.